Tribunal: TJSP
Processo: 2006221-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Regulamentação de Visitas
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de regulamentação de guarda c.c visitas. Insurgência do autor contra decisão que fixou regime provisório de visitas.
Requisitos do art. 300, do CPC, demonstrados. Prevalência dos superiores interesses da criança. Regime comporta ampliação, para inclusão de pernoite. Ao que consta dos autos, o menor já possui o hábito de pernoitar com o pai. Ausência de impedimento

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de regulamentação de guarda c.c visitas. Insurgência do autor contra decisão que fixou regime provisório de visitas.
Requisitos do art. 300, do CPC, demonstrados. Prevalência dos superiores interesses da criança. Regime comporta ampliação, para inclusão de pernoite. Ao que consta dos autos, o menor já possui o hábito de pernoitar com o pai. Ausência de impedimento para a alteração efetivada.
Necessidade de instauração de contraditório para análise dos demais pedidos. O contraditório é um dos princípios basilares do direito; a mitigação de seu exercício só pode ocorrer em situações excepcionais.
Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006221-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GUSTAVO GARCIA, é agravado NATALIA DIAS GAMA GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006221-67.2020.8.26.0000 - Voto no 25601 - Is
2
VOTO No 25601
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2006221-67.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: GUSTAVO GARCIA
AGRAVADO: NATALIA DIAS GAMA GARCIA
INTERESSADO: LUCCA DIAS GARCIA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): ADRIANA MENEZES BODINI
Agravo de instrumento. Ação de regulamentação de guarda c.c
visitas. Insurgência do autor contra decisão que fixou regime
provisório de visitas.
Requisitos do art. 300, do CPC, demonstrados. Prevalência dos
superiores interesses da criança. Regime comporta ampliação,
para inclusão de pernoite. Ao que consta dos autos, o menor já
possui o hábito de pernoitar com o pai. Ausência de impedimento
para a alteração efetivada.
Necessidade de instauração de contraditório para análise dos
demais pedidos. O contraditório é um dos princípios basilares do
direito; a mitigação de seu exercício só pode ocorrer em situações
excepcionais.
Agravo parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida nos autos de ação de guarda c.c visitas. A decisão impugnada deferiu
parcialmente tutela de urgência, fixando regime provisório de visitas em favor do
genitor, ora agravante.
Eis o teor da decisão agravada, quanto ao que aqui
interessa:
“VISTOS. Tendo em vista que o requerente é genitor do menor,
em gozo do poder familiar, a fim de resguardar seu direito de visita e também o direito da
criança de estar na companhia paterna, ACOLHO EM PARTE o pedido de tutela de
urgência e o faço para autorizar o autor a visitar o menor, quinzenalmente, em finais de
semana alternados, podendo retirá-la para passeio do lar materno, aos sábados e
domingos, sem pernoite por ora, no horário compreendido entre 10 horas e 18:30 horas.
As demais pretensões do autor em relação aos horários para visitação e modificação da
guarda serão decididas oportunamente, após manifestação da ré, observando-se o
contraditório, mesmo porque se trata de criança de tenra idade”.
Insurge-se o autor, alegando que as visitas, tais como
fixadas, lhe são prejudiciais, em razão do longo período de tempo despendido
com deslocamento. Ademais, a própria genitora autorizou a pernoite com a
criança em oportunidade recente. Requer a fixação de guarda compartilhada, ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006221-67.2020.8.26.0000 - Voto no 25601 - Is
3
subsidiariamente, fixação do regime de visitas tal como sugerido.
Parte contrária não citada. Em parecer, a D. PGJ pauta pela
negativa de provimento ao recurso.
É o relatório do essencial.
Dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo
Civil/2015, que, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida se houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de risco
ao resultado útil do processo.
"O perigo de dano refere-se ao interesse processual em obter uma justa
composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não
poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. Ele nasce de
dados concretos, seguros, objeto de prova suficiente para autorizar o
juízo de grande probabilidade em torno do risco de prejuízo grave.
Pretende-se combater os riscos de injustiça ou de dano derivados da
espera pela finalização do curso normal do processo. Há que se
demonstrar, portanto, o 'perigo na demora da prestação da tutela
jurisdicional' (NCPC, art. 300). Esse dano corresponde, assim, a uma
alteração na situação de fato existente no tempo do estabelecimento da
controvérsia ou seja, do surgimento da lide -, que é ocorrência anterior
ao processo. Não impedir sua consumação comprometerá a efetividade
da tutela jurisdicional a que faz jus o litigante" [HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR, em "Novo Código de Processo Civil Anotado", 20a edição, 2016,
Editora Forense, página 361].
No atual estágio do processo, pela documentação encartada
aos autos, bem como por todo alegado, plausível parcial alteração do
entendimento adotado no Juízo originário, pois não há elementos que autorizam
a completa reversão do decidido.
Insurge-se o genitor, alegando que o menor tem alternado
de residência com a genitora: ora ambos estão na casa de uma tia da criança,
ora na casa dos avós maternos, em outro município, o que acarretará um longo
deslocamento, frente a um curto período de visita.
Cumpre observar que o único argumento a prevalecer é o
da proteção dos interesses da criança, impondo ao Juiz examinar criteriosamente
caso a caso, detendo-se na apreciação de suas peculiaridades, objetivando a
proteção da menor, não devendo apegar-se à vontade dos pais e às normas
rígidas da lei, pois o estrito cumprimento da lei poderá frustrar os fins da medida.
No caso dos autos, colhe-se das conversas tidas entre as
partes, pequenos desacertos pessoais, aparentemente em razão do término da
relação. Em contrapartida, quanto ao menor em questão, não é possível
identificar qualquer circunstância que desabone o agravante, na condição de pai,
que manifesta interesse em vê-lo. A mãe, por seu turno, demonstra consciência
da importância do estreitamento dos laços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006221-67.2020.8.26.0000 - Voto no 25601 - Is
4
Considerando o acima exposto, bem como fato do menor ter
quase três anos de idade, presumindo-se certa independência dos cuidados
maternos, outrora indispensáveis, parece cabível a realização de visitas com
pernoite. Desse modo, poderá o genitor, quinzenalmente, retirar o menor do lar
materno às sextas-feiras, às 18 horas, devolvendo-o no mesmo local (ou onde
combinarem), no domingo, também às 18 horas.
Neste momento processual, no entanto, não se mostra
viável uma ampliação maior do que a concedida e, por óbvio, a fixação de guarda
compartilhada. O pedido, nestes termos, demanda maior dilação probatória, com
consequente manifestação da parte contrária.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)